Tribunal: STF
Processo: Súmula 733
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 733

Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.

[{"tipo": "topico", "texto": "Decisão proferida no processamento de precatórios:decisão de natureza administrativa e inviabilidade de recurso extraordinário"}]